Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA. AUTENTICIDADE. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO.
1. Nos termos do art. 966, VI do CPC, a decisão de mérito transitada em julgada pode ser rescindida quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória.
2. A comprovação da autenticidade do documento apresentado como falso, demonstrada por laudo pericial emitido por perito judicial, acarreta a improcedência da ação rescisória proposta, com base no art. 966, VI do CPC.
3. Evidenciado o dolo processual da parte, que (CPC, art. 80): I - deduziu pretensão contra fato incontroverso: o contrato de locação é verdadeiro; II - alterou a verdade dos fatos: apresentou laudo pericial particular de falsidade desse documento, quando sabia que o contrato fora assinado pelo próprio sócio e fiador da locação; III - usou do processo para conseguir objetivo ilegal: buscou transformar uma locação contratada em posse legítima do imóvel a outro título; IV - opôs resistência injustificada ao andamento do processo: paralisou, com todos esses artifícios, por meio de ação rescisória, o cumprimento da sentença de despejo, cabível a condenação por litigância de má-fé.
4. Ação rescisória julgada improcedente.